Tribunal: TJSP
Processo: 1004235-33.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS (SEGUNDA FASE). Julgamento da segunda fase, isto é, o mérito das contas prestadas, nos termos do art. 552 do CPC. Procedência parcial da demanda, com acolhimento em parte dos cálculos ofertados pela autora. Venda extrajudicial do bem que observou os ditames legais. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado venda a preço

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS (SEGUNDA FASE). Julgamento da segunda fase, isto é, o mérito das contas prestadas, nos termos do art. 552 do CPC. Procedência parcial da demanda, com acolhimento em parte dos cálculos ofertados pela autora. Venda extrajudicial do bem que observou os ditames legais. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado venda a preço vil, aquela efetuada por percentual inferior a 50% do valor da avaliação do bem, o que não ocorreu no caso. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004235-33.2019.8.26.0032
Registro: 2020.0000271222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004235-33.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARIA SUELI
MARI DE NADAI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004235-33.2019.8.26.0032
2
1a Vara Cível da Comarca de Araçatuba/SP
Apelante: MARIA SUELI MARI DE NADAI
Apelada: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
MM. Juíza de Direito: Dra CAMILA PAIVA PORTERO
VOTO No 26.765
APELAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS (SEGUNDA FASE).
Julgamento da segunda fase, isto é, o mérito das contas prestadas,
nos termos do art. 552 do CPC. Procedência parcial da demanda,
com acolhimento em parte dos cálculos ofertados pela autora.
Venda extrajudicial do bem que observou os ditames legais. O
Superior Tribunal de Justiça tem considerado venda a preço vil,
aquela efetuada por percentual inferior a 50% do valor da
avaliação do bem, o que não ocorreu no caso. RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 208/211 julgou
parcialmente procedente a ação de exigir contas, em sua segunda fase,
proposta por Maria Sueli Mari de Nadai contra Aymoré Crédito, Financiamento
e Investimento S.A., para acolher parcialmente os cálculos da requerida,
retificando-se os cálculos apresentados pela requerida, a fim de excluir o valor de
R$ 4.075,34, declarando saldo em favor da parte ré no valor de R$ 7.230,66, para
a data de 05/03/2015, devendo ser atualizado com juros remuneratórios de
2,19% ao mês e juros de mora de 1% ao mês, constituindo título executivo
judicial, nos termos do artigo 552 do CPC. Diante da sucumbência substancial da
autora, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas do processo,
além dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 10%
sobre o valor do crédito apontado em favor da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004235-33.2019.8.26.0032
3
Não se resignando com o desfecho dado
à controvérsia, a acionante interpôs, a fls. 215/219, recurso de apelação. Refuta
as contas oferecidas pela requerida, aduzindo que o veículo objeto do
financiamento foi vendido por preço vil, além de não ter sido notificada sobre o
leilão extrajudicial do bem.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 226/235.
É o relatório.
Trata-se de ação de exigir contas
decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em
garantia.
Reconhecida a obrigação da ré em prestá-
las, na primeira fase, foram oferecidos os cálculos pelas litigantes, com o
reconhecimento em parte dos valores apresentados pelo banco.
O procedimento de exigir contas é
composto, em regra, de duas fases: na primeira, discute-se é devida ou não a
obrigação de prestá-las; sendo reconhecida tal obrigação, apura-se o quantum do
débito ou crédito, ocasião em que as contas serão prestadas e a cobrança
efetivada (CPC, art. 550 a 553).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004235-33.2019.8.26.0032
4
No que tange à ausência de interpelação
do devedor fiduciário acerca do leilão extrajudicial, é evidente que sua discussão
se revela descabida nos lindes desta demanda de acertamento de contas.
Deveria, sim, ter sido suscitada na demanda adequada busca e apreensão. O
fato é que, neste azo, não há como se alterar ou anular aquele negócio jurídico
(arrematação), perfeito e acabado.
Outra questão trazida a debate nesta
instância recursal versa sobre o valor alcançado com a venda extrajudicial do
bem, o qual, segundo a apelante, é vil, se considerado seu valor de mercado.
Nos termos dos parágrafos 4o e 5o do
artigo 1o do Decreto-Lei no 911/69:
“§ 4o No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário
fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando
ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.
§ 5o Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do
proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor
continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado”.
De se notar que o credor pode optar pela
forma de alienação que melhor se ajusta à situação.
No caso em análise, o veículo foi alienado
em leilão extrajudicial, realizado na forma prevista no Decreto-Lei 911/69,
portanto, plenamente válido, não havendo falar em ilegalidade no procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004235-33.2019.8.26.0032
5
adotado pela instituição financeira.
Nem mesmo há de se invocar a
necessidade de avaliação prévia do bem, porque a legislação de regência a tanto
não determina.
De toda sorte, a alegação de preço vil
deve ser rechaçada, porque o bem foi arrematado por valor superior a 50% do
que é previsto na Tabela FIPE, ou seja, não há efetivo prejuízo à garantia dada
nos contratos.
Aliás, não há disposição legal que vincule
o valor do bem a ser levado a leilão ao constante da Tabela FIPE, como
pretendem os autores. Para a fixação do preço de venda da garantia devem ser
considerados os valores praticados no mercado, ou seja, há de ser levada em
conta a lei da oferta e da procura.
E o Superior Tribunal de Justiça tem
considerado venda a preço vil aquela efetuada por percentual inferior a 50% do
valor da avaliação do bem, o que, entretanto, não ocorreu no caso.
Nessa direção:
“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - ARREMATAÇÃO -
VALOR INFERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO DO BEM - PREÇO VIL. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se caracteriza
preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor
da avaliação. 2. Inexistência de violação da Súmula 07/STJ. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004235-33.2019.8.26.0032
6
regimental improvido.”1
“PROCESSUAL CIVIL. PREÇO MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO. VALOR
SUPERIOR
A
50%
DA
AVALIAÇÃO
DO BEM. PREÇO VIL.
INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende que está caracterizado o preço vil
quando o valor da arrematação for inferior a 50% da avaliação do bem, o
que não ocorre nos autos do processo, em que o valor mínimo fixado pelas
instâncias ordinárias é superior a esse percentual. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento.”2
Em síntese, a despeito da ausência de
interpelação da autora, quando da alienação do bem, é certo que o ato jurídico já
se aperfeiçoou, nos termos da lei de regência. E a alegada nulidade, por preço
vil, não se evidenciou, eis que a venda se deu dentro do limite autorizado pela
jurisprudência.
Revelam-se descabidas, portanto, as
pretensões recursais da autora.
Por fim, em que pese o disposto no art.
85, § 11, do CPC, fica mantida a verba honorária sucumbencial, eis que houve a
parcial procedência da demanda em primeiro grau.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 STJ 2a Turma - AgRg no Ag 1.277.529/SP - Rel. Min. Humberto Martins J. 02/09/2010.
2 STJ 4a Turma - AgRg no AREsp 98.664/RS - Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti J. 06/09/2012.